Tribunal: TJPA
Processo: 0001710-42.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001710-42.2015.8.14.0009

APELANTE: LEANDRO MIRANDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001710-42.2015.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: LEANDRO MIRANDA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARIA CLARA HAGE PEREIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

1.

APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO – 2/3.

PROVIMENTO.
NA HIPÓTESE O MAGISTRADO RECONHECEU A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, APLICANDO A FRAÇÃO DE 1/6, SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, CONTUDO, CONFORME ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO PELO STJ, A ORA MINORANTE DEVE SER APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO NA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: NÃO FORAM RECONHECIDAS A INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES
, ASSIM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA
NO MESMO PATAMAR
FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO A PENA EM 2/3, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA NO REGIME ABERTO, SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, QUAIS SEJAM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 04/08/2016. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA: 19/06/2020. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA REDIMENSIONADA PARA 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO. CONSIDERANDO QUE ENTRE A DATA DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO E A PRESENTE DATA, TRANSCORRERAM MAIS DE QUATRO ANOS, LOGO, CONSTATA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Alterando a pena definitiva do apelante para 01 (um) a
no e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana
.
Porém, como acertadamente suscitado pela Defesa, há de se reconhecer a Prescrição pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
.

41ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 02 a 09 de dezembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09

de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LEANDRO MIRANDA DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA
(ID nº 21474056) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Narrou à denúncia
(fls. 149/153, ID nº 21474055), em síntese, que a polícia militar recebeu informações de que o denunciado estaria comercializando drogas na Vila do Urucurí, além de possuir armas de fogo. A polícia militar no dia 03/04/2014, ciente das informações realizaram ronda ostensiva pela localidade e visualizaram o denunciado. Ao perceber a presença dos militares, o denunciado empreendeu fuga para o mato. Na casa do denunciado os militares encontraram quatro armas de fogo, tipo escopeta tendo sido o material apreendido e levado à delegacia.

Narram os autos que no dia 19/04/2015, a polícia militar ao realizar ronda pela cidade, seguiu o denunciado por estar em atitude suspeita, mas desta vez, estava comercializando maconha prensada em cubinhos, no total de oito. Nesta ocasião, a polícia militar conseguiu realizar a prisão do denunciado e o conduziu até a delegacia.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia
como

incurso n
os artigos
33 da Lei 11.343/2006
e
12 da Lei 10.826/03.

Na sentença
(fls. 267/275, ID nº 21474057), o acusado fora condenado somente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Em razões recursais
(fls. 310/319, ID nº 21474075), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, pela desclassificação para consumo próprio, bem como pelo aumento da fração para 2/3 quanto ao tráfico privilegiado, e consequentemente, declarar extinta a punibilidade do réu.

Em sede de contrarrazões
(fls. 321/325, ID nº 21474077), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 328/338, ID nº 22393949), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo intacta a sentença condenatória
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Um dos pedidos da Defesa se refere à aplicação da benesse prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima, ou seja, em 2/3.

Entendo que o pleito deve prosperar.

Conforme o disposto supracitado, o condenado pelo crime de tráfico de drogas terá a pena minorada, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando for reconhecidamente primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Ao instituir o referido benefício, o legislador pátrio teve como finalidade conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes daqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.

Para a aplicação do
tráfico privilegiado
entendo que tem caráter objetivo, não ficando ao critério do juiz aplicar ou não a diminuição por presunção, logo, apesar do termo “as penas poderão ser reduzidas”, o instituto do tráfico privilegiado resguarda direito subjetivo do acusado e sua aplicação se dá de forma objetiva baseado em fatos concretos. Neste viés, caberá ao
Parquet
provar que o apelante se dedica à atividade criminosa, logo, não cabe ao réu a prova de fatos negativos, mas a quem alega, no caso em tela, o Ministério Público.

Na hipótese o Magistrado reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, aplicando a fração de 1/6, sem qualquer fundamentação concreta, contudo, conforme entendimento já consolidado pelo STJ, a ora minorante deve ser aplicada no patamar máximo na ausência de justificativa idônea.

Neste sentido é a linha intelectiva desenvolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE AFASTADA. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. CABIMENTO. DOSIMETRIA REFEITA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA, CONHECENDO DO AGRAVO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, deve ser conhecido o recurso. 2. Ausentes circunstâncias adicionais (inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga, dinheiro, etc.), a não relevante quantidade de entorpecentes (26g de cocaína) autoriza a aplicação do redutor em seu grau máximo e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo, dar provimento ao recurso especial, a fim de estabelecer as penas para ambos os recorrentes em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, mais 166 dias-multa, substituídas as penas reclusivas por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das execuções.
(STJ – AgRg no AREsp: 1763548 SP 2020/0245655-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - SEXTA TURMA,

Data de Publicação: DJe 26/02/2021).

E ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. REALIZAÇÃO DE ANPP.
(...) (2) Ausente fundamentação, o patamar referente a redutora do tráfico privilegiado deve ser modificado para sua fração máxima. (...)
(TJ-GO - Apelação Criminal: 5208875-36.2022.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2024.

Assim sendo, nos autos não há nenhum meio hábil que comprove de fato que o apelante se dedicava a atividade criminosa, pois não há provas que ele tenha cometido outros delitos ou, ainda, que tenha reiterado na prática do crime pelo qual foi condenado.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
Pena-base mantida em
05
anos de reclusão
, além de
500
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:

Não foram reconhecidas a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes
, assim, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Sem causas de aumento de pena, porém reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, passando a dosá-la em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Considerando-se a natureza do delito praticado pelo sentenciado,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana,
a teor do que dispõe o art. 44, inciso I, do CPB.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Detração penal e cumprimento da pena a serem realizados pelo juízo da execução penal.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma da sentença penal, objetivando a absolvição por insuficiência de provas, bem como a desclassificação para o delito de uso e, o aumento da fração para 2/3, no que tange ao tráfico privilegiado. Porém como bem delimitado pela Defesa em seu parecer, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06, no caso de ser aumentada a fração no seu grau máximo no que tange ao tráfico privilegiado, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu artigo 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 109). No nosso caso da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, o prazo prescricional será de 04 (quatro) anos. Desse modo, como transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre a sentença condenatória e o seu trânsito em julgado, extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Por força da sentença condenatória (fls. 267/275, ID nº 21474057), datada no dia 19/06/2020, até o dia atual, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal se encontra afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data da prolação da sentença penal condenatória (19/06/2020) e o dia atual, transcorreram 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias
.

Deixo de analisar os demais pedidos da Defesa, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, CONCEDO PROVIMENTO à pretensão recursal,

a
lterando a pena definitiva do apelante para 01 (um) a
no e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana
.
Porém, como acertadamente suscitado pela Defesa, há de se reconhecer a Prescrição pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém, 10/12/2024